Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-05.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELACÕES CÍVEIS. TESE DE IRREGULARIDADE FORMAL. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. REJEITADA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGÍCA DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA. VEÍCULOS. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. BENS DE TERCEIROS. BENS E DÍVIDAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, CPC). RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O art. 1.010, inciso I, do Código de Processo Civil, determina a presença dos nomes e da qualificação das partes no recurso de apelação. A ausência da qualificação do recorrente e do recorrido não impede o conhecimento do recurso, se já constantes da petição inicial. Preliminar rejeitada. Precedentes do TJDFT.
2. O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, pois se trata de ato incompatível com a condição de hipossuficiência financeira necessária para obtenção do benefício.
3. Conforme o artigo 1.640 do Código Civil, a meação é possível quando constatada a aquisição de patrimônio pelo casal no período da união.
4. Não estando comprovado que os veículos cuja partilha é pretendida estariam no acervo patrimonial no momento da separação de fato, impõe-se a rejeição do pedido formulado pela ré.
5. Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil).
6. A exclusão de bens e inclusão de dívidas na proporção na partilha, trata-se de fato constitutivo do direito do autor, cuja comprovação lhe compete, ônus do qual não se desincumbiu.
7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.